Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, nos termos do art. 332, III, do CPC.
2. Recorrente alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, por superarem o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN, requerendo adequação à taxa média de mercado e restituição de valores pagos a maior.
3. Sustenta hipossuficiência econômica e ausência de fornecimento do contrato pela instituição financeira, indicando que, em casos semelhantes, a taxa mensal aplicada seria de aproximadamente 21% (vinte e um por cento), frente à média de 5,7% (cinco inteiros e sete centésimos por cento) a.m.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há dois pontos em debate: (i) definir se é possível revisar os juros remuneratórios do contrato por suposta abusividade em relação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é lícita na modalidade contratual firmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
4. A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).
5. A mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade, devendo ser considerados fatores como custo de captação, spread da operação e risco de crédito, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2518783/RS).
6. A ferramenta “Calculadora do Cidadão” do Banco Central - BACEN não é apta para aferir abusividade, pois não considera capitalização mensal, custos operacionais e fiscais, conforme orientação do próprio BACEN e jurisprudência consolidada.
7. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, art. 28, §1o, II, da Lei 10.931/2001, Súmula 539/STJ e precedentes do STF (Tema 33).
8. Ausente prova da abusividade concreta ou de cláusulas ilegais, prevalece o princípio pacta sunt servanda, impondo a manutenção das condições contratadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada abusividade concreta, não bastando a mera discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é lícita em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."